Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732852-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. N. L. REPRESENTANTE LEGAL: NAYLA NOBRE PAIM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 49932026) interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, interpostas em face da decisão ID 166436491 do processo e origem, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0713597-60.2023.8.07.0020, determinou o que segue: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que, até a decisão do mérito, as prestações do contrato no 43278673 - Plano sem Coparticipação Clássico Regional Brasília ADS-E (id. 165755706) sejam reajustadas em conformidade com os percentuais da ANS, fixando para os meses de agosto de 2023 em diante, até o próximo reajuste, a quantia de R$ 462,22 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte dois centavos). Intime-se com urgência, para que o boleto vincendo seja emitido no valor ora fixado. Fixo multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, em caso de descumprimento. É o relatório. Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Caso não tenha sido realizado o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, deverá providenciar o recolhimento do preparo em dobro. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023 13:44:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador